Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO. ATO DE JUIZ SUBMETIDO À JURISDIÇÃO DE OUTRO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE POR PARTE DO JUÍZO DA VEP/DF. ORDEM DENEGADA.

1. Incabível a apreciação de habeas corpus em que se impugna ato de magistrado submetido à jurisdição de outro Tribunal de Justiça, que não o do Distrito Federal, por manifesta incompetência.

2. Se a demora na realização de audiência de justificação acerca da prática de falta disciplinar, solicitada pelo Juízo da Execução de outra comarca, de onde o paciente foragiu, não pode ser atribuída ao Juízo da VEP/DF, que não praticou qualquer ato ilegal acerca da manutenção da prisão do apenado, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3. Ordem parcialmente conhecida e denegada.